Tribunal: TJES
Processo: 5005099-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005099-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETI SEZINI
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005099-32.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
MARINETTI SEZINI

RECORRIDO:
DMA DISTRIBUIDORA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO DA QUEDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7453232. Contrarrazões apresentadas, id. 7453337, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
7453232
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7453227), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.”

A presente sentença entendeu pela improcedência argumentando que não há nos autos comprovação de que a queda da autora tenha sido causada pela má prestação de serviço da ré, por se encontrar o piso úmido ou molhado.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora firma que caiu no supermercado requerido, tendo em vista que o piso encontrava-se úmido, vindo a sofrer lesões. Postulou pela reparação material no valor de R$ 304,45

( gastos com medicamentos), lucros cessantes, além de reparação moral.

A autora em sede recursal pleiteia a reforma da r. sentença, afirmando, em síntese, que a testemunha afirmou em juízo que o chão encontrava-se molhado e que a autora escorregou por esse motivo. Aduz ainda que o fato de outras pessoas não terem escorregado no mesmo local não significa que o chão não estava molhado e úmido, ou seja, impróprio para os clientes.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, registro que fato incontroverso nos autos foi a queda da autora dentro do estabelecimento da ré, conforme observa-se do vídeo, cujo link foi juntado aos autos, inclusive na r. sentença, id. 7453227.

Assim, entendo que caberia a autora demonstrar que o piso encontrava-se escorregadio, o que foi comprovado por testemunha, pois a própria sentença confirma que o chão estava úmido e que a queda da autora foi ocasionada por tal motivo. Já a requerida não comprova nos autos nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, vez que não comprova ao menos a existência e placa sinalizando o piso escorregadio.

O fato de apenas a autora ter se acidentado no local, não indica que o piso não se encontrava molhado, escorregadio. O fato da autora ter escorrega e caído, já indica que o piso encontrava-se escorregadio.

Assim, patente a falha na prestação do serviço da ré, pois
demonstrada a quebra do dever de segurança e cautela do supermercado. Desta feita, comprovada nos autos
as lesões sofridas, bem como demonstrado nos autos os gastos decorrentes da queda, com a compra de medicamentos, devem estes serem indenizados a autora, qual seja, R$ 95,49 ( noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), pois o comprovante no valor de R$ 58,36 não indica os produtos adquiridos, tão pouco os comprovantes com gastos de gasolina indicam que a quantia foi gasta em virtude do acidente.

No que se refere aos lucros cessantes, em que pese, a declaração de afastamento da autora, tal declaração não significa que a autora não percebeu seus ganhos mensais ou até mesmo não recebeu do INSS pelo afastamento ao trabalho, já que o laudo médico a afastou das atividades laborais por 60 dias. Ainda, os lucros cessantes não podem ser presumidos, devem ser comprovados, o que não restou realizado nos autos.

Em relação a reparação moral, entendo caracterizado, pois
a justa expectativa do cliente é a de que possa escolher seus produtos com segurança, podendo se deslocar dentro dos corredores do local com garantias de que sua integridade física seja assim mantida, afinal, fazer compras definitivamente NÃO deve ser uma atividade de risco ou da qual possa resultar qualquer tipo de perigo.

Ainda, o dano moral trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causados.

Não se pode negar a ocorrência da ofensa moral, muito menos se sustentar que tenha havido mero aborrecimento cotidiano. Não está no cotidiano de ninguém ir ao
supermercado
e sofrer
queda
em decorrência do
piso

molhado
. A situação narrada configura ofensa grave, extremo desrespeito ao
consumidor
e inimaginável quebra de justa expectativa e dever de segurança.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justo e adequado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para:

-
CONDENAR
a requerida
DMA DISTRIBUIDORA
S.A a ressarcir a autora

MARINETTI SEZINI

a importância de R$ 95,49 ( noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), devendo sobre o valor incidir juros

a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

-
CONDENAR
a requerida
DMA DISTRIBUIDORA S.A
a pagar a autora

MARINETTI SEZINI
a importância de R$ 4.000,00( quatro mil reais), referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros

e correção monetária desde a data deste julgamento;

Sem custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)